Tribunal: TJMT
Processo: 1008445-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008445-75.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: JOSIANE RAQUEL KRIESER DE MATTOS;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Josiane Raquel Krieser de Mattos contra decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra Estado de Mato Grosso, indeferiu o bloqueio de verbas públicas.
Assegura que, por apresentar calculose do rim e do ureter (CID 10 N20), se submeteu, por duas vezes, a procedimentos cirúrgicos para remoção, todavia, necessita realizar “um terceiro procedimento cirúrgico complementar de nefrolitotripsia flexível, para retirada de pedras residuais”.
Assevera que “para a realização deste terceiro procedimento, o nobre magistrado proferiu decisão [...], determinando a juntada de orçamento em valor mais condizente com o apresentado no ano 2019 (data da propositura da ação), que era no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)”.
Afiança que “não fora possível apresentar orçamentos atualizados nesse montante: a uma, porque para solicitar orçamentos do procedimento cirúrgico necessário aos estabelecimentos de saúde privada, Josiane obtinha a resposta de que necessitaria passar por consulta médica; a duas, a autora consiste em pessoa hipossuficiente nos termos da lei, de modo que o pagamento de diversas consultas médicas comprometeria sua subsistência familiar, motivo pelo qual fora possível apenas o fornecimento de um orçamento.”.
Afirma que “o nobre magistrado indeferiu o pedido de bloqueio judicial sob fundamento de que, tendo em vista o momento excepcional vivenciado na saúde pública em decorrência da Pandemia de COVID-19, não se mostra razoável o bloqueio de verba estatal em valor tão discrepante com o inicialmente apresentado pela parte autora.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o “bloqueio judicial para realização do procedimento cirúrgico Nefrolitotomia Percutânea na rede privada”.
É o relatório.
Eis o teor da decisão agravada:
[...] Diante da ausência de maiores parâmetros para o bloqueio do valor, e considerando a particularidade do caso, uma vez que a autora já realizou outros 02 (dois) procedimentos cirúrgicos – sem sucesso – com o especialista para tratar do mesmo problema de saúde, o indeferimento do bloqueio do valor nas contas públicas é a medida que se impõe.
De outra banda, causa estranheza a este magistrado o valor exorbitante orçado para o terceiro procedimento, uma vez que o primeiro orçamento, datado há 2 anos pela mesma unidade hospitalar, era de R$ 8.575,30.
Assim, tendo em vista o momento excepcional vivenciado na saúde pública em decorrência da Pandemia de COVID-19, não se mostra razoável o bloqueio de verba estatal em valor tão discrepante com o inicialmente apresentado pela parte autora.
Deste modo, revogo a decisão de ref. 38950557 e indefiro o pedido de bloqueio on-line nas contas do Estado.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 87329026, fls. 5).
Josiane Raquel Krieser de Mattos, com trinta e cinco (35) anos de idade, por apresentar calculose do rim e do ureter (CID 10 N20), realizou, por duas vezes, procedimento cirúrgico para remoção e, em razão da presença de “pedras residuais” (Id. 87329021, fls. 5), necessita, de se submeter, novamente, ao procedimento cirúrgico de nefrolitotomia percutânea, conforme prescrição médica.
Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]
Por outro lado, a decisão agravada mencionou sobre a “ausência de maiores parâmetros para o bloqueio do valor”, além consignar que “causa estranheza a este magistrado o valor exorbitante orçado para o terceiro procedimento, uma vez que o primeiro orçamento, datado há 2 anos pela mesma unidade hospitalar, era de R$ 8.575,30” (Id. 87329026, fls. 5).
De modo que, reputo essencial a apresentação de três orçamentos, de diferentes clínicas, com o valor do procedimento cirúrgico, com a finalidade de verificar o menor preço, para que, no caso de descumprimento da ordem judicial, seja realizado o bloqueio pelo BacenJud da importância necessária para a sua realização.
Dessa forma, diante da ausência de orçamentos para a realização do terceiro procedimento cirúrgico, não vislumbro, pelo menos em sede de juízo não exauriente, motivo para antecipar a pretensão recursal.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator